Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731882-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711355-54.2024.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, fixou os honorários advocatícios de sucumbência satisfativa, ante o descumprimento espontâneo, em 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas hospitalares. Em suas razões recursais (ID. 74708129), a recorrente alega que a r. decisão agravada, ao arbitrar os honorários em 10% sobre o valor das despesas hospitalares que ensejaram o cumprimento de sentença, revela-se desproporcional. Aduz que, tratando-se de obrigação de fazer cuja base de cálculo é elevadíssima, o arbitramento deve ser realizado com fundamento no artigo 85, § 8o do CPC. Complementa que a questão jurídica contida nos autos não apresenta alta complexidade técnica ou jurídica, tampouco exigiu intensa atividade judicial ou diligências probatórias relevantes que justifiquem arbitramento elevado. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada se confundiria com a transformação da verba advocatícia em sanção descomedida, resultando em enriquecimento sem causa por parte da exequente e de seu patrono. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a reforma da decisão, para fixação dos honorários equitativamente. Preparo devidamente recolhido (ID. 74715132). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender a cobrança dos honorários advocatícios fixados na origem pela regra do art. 85, § 2o do CPC, para que sejam arbitrados por equidade. O entendimento adotado por esta Relatoria, em regra, fundamenta-se na aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que prevê o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, especialmente nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é baixo. A lógica intrínseca dessa norma reside na tentativa de assegurar que a fixação dos honorários esteja em conformidade com o valor real envolvido no processo, evitando que valores exorbitantes sejam atribuídos a causas cuja natureza não permite mensuração precisa de um proveito econômico. Esse entendimento visa a garantir a justiça e a equidade na distribuição dos encargos processuais. Entretanto, no caso específico dos autos, será ressalvado o entendimento particular desta Relatoria, pois a situação em questão envolve os Acórdãos n. 1.732.856 e 1.747.642 (IDs. 191210476 e 191210486, origem) decorrentes do julgamento da APC n. 0743465-14.2021.8.07.0001, então de Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas, lavrados pela 8a Turma Cível, em que foi expressamente consignado que a regra para a condenação dos honorários seria a do artigo 85, § 2o do CPC, vejamos: 34. Informações complementares: ação proposta em 9/12/2021. Valor da causa: R$ 30.000,00. Sentença proferida em 27/1/2023. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). O tema não foi objeto de irresignação. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Neste caso, o devedor ingressou na fase de cumprimento de sentença ciente dos riscos inerentes ao descumprimento das ordens judiciais, bem como da evolução do valor devido, e, mesmo assim, dificultou o tratamento do paciente, desafiando a necessidade de sequestro de verbas. Portanto, a modificação da regra do arbitramento de honorários, após o conhecimento da base de cálculo relacionada às despesas hospitalares, seria incoerente, uma vez que não há justificativa para a revisão dos parâmetros estabelecidos desde a fase de conhecimento. Deve-se destacar que a coerência processual entre as fases do cumprimento de sentença e da fase de conhecimento é essencial para a manutenção da integridade do processo. A estabilidade das decisões já proferidas, especialmente quando envolvem a definição de honorários, é um reflexo do princípio da segurança jurídica, que busca evitar a revisão das decisões de forma a preservar a confiança nas resoluções judiciais. Assim, neste caso, esta Relatoria entende que não há coerência em se modificar os parâmetros do arbitramento de honorários, especialmente considerando o comportamento do devedor e a sua resistência em cumprir a ordem judicial. A manutenção da regra do artigo 85, § 2o do CPC reflete a necessidade de garantir a efetividade do acórdão proferido ao fim da fase de conhecimento, respeitando o princípio da segurança jurídica e a inerente previsibilidade processual. Uma vez que o cotejo do artigo 85, § 2o, com o artigo 523, §1o do CPC, não se presta a revisão de honorários elevados, mas sim de estímulo ao adimplemento voluntário do devedor, há coerência em concluir que os ônus assumidos pelo descumprimento são aqueles que decorrem do título exequendo, inclusive, neste ponto, o parâmetro relacionado à regra dos honorários. Ante o exposto, por verificar a ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 12:29:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.